Tribunal: STF
Processo: AI 197842
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE
RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário que versa sobre a impropriedade de recurso de
competência de tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto
atacado, de premissa contrária à Carta Política da República.
    Descabe transferir ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação
integral de recurso que não está no âmbito da própria  competência.